Tribunal: STF
Processo: RHC 185558
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, DESABAMENTO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESABAMENTO DE PRÉDIOS. COMUNIDADE DA MUZEMA - RJ. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. CAUSA DE GRANDE COMPLEXIDADE E COM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO, EM QUE FIGURAM TRÊS RÉUS, CADA QUAL COM OS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. PRESENTES OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.